Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-30.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016725-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS BENVENUTI - CPF: 909.618.709-15 (ADVOGADO), PABLO ROGERIO RONCELLI LTDA - CNPJ: 08.361.754/0001-89 (AGRAVANTE), DAYANE SATELIS TAQUES BENITES - CPF: 064.837.081-06 (AGRAVADO), SIDICLEI PAZETTE - CPF: 009.442.659-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016725-30.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Sidiclei Pazette ME (Pablo Rogério Roncelli Ltda.)

Agravada:

Dayane Satelis Taques Benites.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016725-30.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Sidiclei Pazette ME (Pablo Rogério Roncelli Ltda.)

Agravada:

Dayane Satelis Taques Benites.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidiclei Pazette ME, em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária de reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença, determinou a inclusão do sócio, pessoa física Sidiclei Pazzete CPF 009.442.659-79, no polo passivo da demanda, vez que a segunda executada se trata de firma individual.

Inconformado, o agravante sustenta que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada
a quo
ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica, fazendo com que o sócio da agravante fosse incluído no polo passivo da demanda. Alega que a natureza jurídica expressamente descrita no cadastro nacional da executada é de responsabilidade limitada (Ltda.), sendo vedada a inclusão do sócio de forma automática na demanda. Prossegue afirmando que, diferentemente do que afirmado na decisão agravada, a desconsideração da personalidade jurídica e consequente responsabilização do sócio não pode ocorrer de forma automática, devendo ser apresentado incidente específico para tal deferimento.

Além disso, defende a impossibilidade de direcionamento da execução aos sócios se não restam cabalmente demonstrados a dissolução irregular da empresa, o desvio de finalidade ou a ocultação e confusão patrimonial o que não acontece no caso. Ao final, r
equer a reforma da r. decisão.

O peito de antecipação recursal foi indeferido (id. 222592155).

As informações foram prestadas (id. 225164209), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 223690654), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016725-30.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Sidiclei Pazette ME (Pablo Rogério Roncelli Ltda.)

Agravada:

Dayane Satelis Taques Benites.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dayane Satelis Taques Benites e o menor Davi Satelis Benites, representado por sua genitora, ajuizaram ação ordinária de reparação de danos em face das empresas Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis Ltda. e Sidiclei Pazette-ME, que foi julgada parcialmente procedente pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para condenar solidariamente as requeridas a indenizar a parte autora pelos danos materiais, consistente na prestação de alimentos, em 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo genitor falecido, ou seja, R$933,34 (novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) até quando o infante completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Além disso, condenou ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelos autores, no importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e ao pagamento do valor do seguro R.E.T.A., na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre o qual incidirá juros e correção monetária desde o evento danoso. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento), calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, acrescida do dano moral e seguro R.E.T.A., nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela requerida, este foi rejeitado, sendo-lhe aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a
r. sentença foi reformada parcialmente por este Tribunal para determinar, tão somente, a exclusão da multa, mantendo incólume os demais termos do
decisium
.

Após o transito em julgado, a parte autora requereu o cumprimento de sentença (id. 156624869 – autos de origem), visando o recebimento do montante atualizado de R$838.276,10, (oitocentos e trinta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos). Na oportunidade, considerando a desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de firma individual, pugnou pela inclusão no polo passivo da pessoa física Sidiclei Pazette, CPF 009.442.659-79.

A douta magistrada, ao receber o feito, sob o fundamento de que a segunda executada (Sidiclei Pazzete - ME) se trata de firma individual, determinou a inclusão do sócio, pessoa física Sidiclei Pazzete CPF 009.442.659-79, no polo passivo da demanda (id. 157370712 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando, em apertada síntese,
que não agiu com acerto a magistrada, vez que se trata de responsabilidade limitada (Ltda.), afirmando que, diferentemente do que afirmado na decisão agravada, a desconsideração da personalidade jurídica e consequente responsabilização do sócio não pode ocorrer de forma automática, devendo ser apresentado incidente específico para tal deferimento. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, devo destacar que ao apresentar contestação na origem, a agravante apresentou o seguinte cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (id. 10288974), demonstrando que a inscrição n. 08.361.754/0001-89 se trata de empresário individual, confira:

Dito isso,
em que pese as alegações da agravante, o certo é que se trata de microempresa, onde o seu representante legal é empresário individual, conforme CNPJ da referida empresa (id. 10288969 – autos de origem), e sendo assim, o seu patrimônio não encontra distinção entre os ativos e passivos, podendo o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Digo isso, porque consoante entendimento esposado pelo c. STJ,
“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

Dessa forma, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA –
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR)
.

Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica
.”
(RAI n. 1019898-04.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PENHORA ONLINE NO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE
– CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, via sistema BACENJUD, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física
.”
(RAI n. 1006190-47.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.10.2021 – negritei).

Assim, eventual alteração contratual posterior, alterando a natureza jurídica para sociedade empresária limitada, revela,
primo ictu oculi
, tentativa de ocultar patrimônio, o que não pode ser admitido (id. 156624876), de modo que agiu com acerto a d. magistrada no caso em tela, ao determinar a inclusão de Sidiclei Pazette, CPF 009.442.659-79 no polo passivo.

À vista disso, em se tratando de empresário individual, responde pelas dívidas da firma, sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, reafirmo, não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual do patrimônio do seu representante legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024